Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708132-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JANE MARIA RADEKE LINCK, ESPÓLIO DE ROQUE JOSE LINCK REPRESENTANTE LEGAL: JANE MARIA RADEKE LINCK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 47193404- Pág. 1/5, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora